Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-24.2025.8.11.0084
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000475-24.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), E. DE MOURA FIUZA LTDA - CNPJ: 14.468.810/0001-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 485, VI DO CPC - INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

O interesse de agir, como condição da ação, exige a presença do binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional, o qual se configura com a inércia do devedor em satisfazer espontaneamente a obrigação e a adequação da via eleita ao provimento buscado.

A exigência de prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação monitória não encontra respaldo legal, salvo em hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, como nos benefícios previdenciários.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o acesso ao Poder Judiciário independentemente da prévia tentativa de solução extrajudicial do litígio.

Adota-se no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas a partir das alegações formuladas na petição inicial, independentemente de prova exauriente naquele momento.

Revela-se equivocada a sentença que extingue o processo sob o argumento de ausência de comprovação de pretensão resistida, na medida em que afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000475-24.2025.8.11.0084

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO: E. DE MOURA FIUZA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT,
Dr. Lawrence Pereira Midon
, lançada nos autos da
Ação Monitória n. 1000475-24.2025.8.11.0084,
ajuizada em face de
E. DE MOURA FIUZA LTDA.
, que entendeu não ter configurado o interesse de agir, em razão da ausência de prévia tentativa de solução do conflito pela via administrativa, extinguindo a lide com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 311482413, sendo estes rejeitados em Id. 311482414.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“Na origem, tratou-se de ação na qual fora preferia sentença extintiva fundamentada na ausência de pressuposto processual, aludindo a carência de interesse em razão da ausência de comprovação de acesso e esgotamento da via administrativa como requisito para propositura da ação. Ocorre que, assim como exposto em sede de embargos de declaração, a previa tentativa de cobrança do débito não constitui pressuposto essencial a propositura da demanda, de sorte que a extinção do feito sob tal fundamentação afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Visto isso, em razão da suficiência da prova escrita anexa a exordial, a qual comprova o vínculo das partes, concessão e inadimplemento do crédito e ainda sua evolução, evidenciando o interesse de agir e a adequação da via eleita, fazse necessário o presente recurso, o qual busca pela cassação da sentença”
(sic).

Aduz que “
em que pese o juízo singular tenha entendido pela extinção do feito, por entender que não houve o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial, indeferindo assim a petição inicial. Porém, verifica-se que o julgado afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, vez que o diploma legal não elege o esgotamento das vias extrajudiciais como pressuposto ou requisito legal para o ajuizamento da ação executiva. Nesse sentido, é oportuno consignar que pela previsão da Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXV, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, qualquer interessado pode acessar a via judicial para proteger seus direitos, independentemente da instauração ou conclusão de procedimentos administrativos ou extrajudicial”
(sic).

Mensura que
“Visto isso, tem-se que exigir da Apelante a comprovação de esgotamento da via administrativa como requisito para ingresso da execução impõe a exigência de óbice legal inexistente na legislação em afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88). Em verdade, atendendo ao disposto na legislação e comprovando o interesse de agir, a exordial apresentada é devidamente instruída de todos os documentos”
(sic).

Pondera que
“Visto isso, tem-se que os pressupostos processuais necessários a evidenciar a adequação da via eleita e ainda o interesse de agir restam devidamente comprovados, razão pela qual defende-se a ilegalidade da extinção ora combatida”
(sic).

Explana que
“Por todo o exposto, pugna-se pela cassação da sentença extintiva com o fim de, assegurando o acesso à justiça em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, determinar o recebimento da inicial para regular prosseguimento do feito”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que
“[...] Seja decretada a cassação da Sentença recorrida, com fulcro no art. 489, §1º, IV do Código de Processo Civil, em razão da violação ao princípio fundamental da: (i) Legalidade, (ii) Inafastabilidade da Jurisdição, (iii) princípio fundamental do Acesso Ao Poder Judiciário, todos assegurados pelo incido art. 5º, XXXV da Constituição Federal”
(sic).

Sem Contrarrazões, ante a ausência de angulação processual.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 312909857.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que entendeu não ter configurado o interesse de agir, em razão da ausência de prévia tentativa de solução do conflito pela via administrativa, extinguindo a lide com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
De início necessário se faz esclarecer que o interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.

Compulsando os autos, pelos documentos que instruem a exordial, verifica-se que não resta demonstrado o interesse de agir, ao passo em que não há nos autos nenhum documento comprobatório de que a parte autora procurou o requerido para tentar resolver a situação, sendo este, pois, o caminho mais simples e rápido.

O print juntado pela parte exequente trata-se de documento unilateral, onde consta supostas conversar com a requerida, mas que não possuem o condão de comprovar a tentativa, tão pouco aferir, se houve envio e recebimento de proposta de acordo.

Nota-se que não há ao menos a confirmação de que as mensagens realmente foram direcionadas para requerida demandada nesta ação ou ao menos uma resposta sobre a tentativa de negociação.

É de se dizer que, quem assim não faz, em tese, não pode lançar-se, sob o manto do acesso à Justiça e inafastabilidade da jurisdição, para, sem pretensão resistida, pedir em juízo a solução do conflito.

Isso porque, não se permitiu a parte contraria a possibilidade de resolver o problema pela via administrativa, necessidade esta para que reste configurado o binômio da necessidade, utilidade e do interesse como condição da ação.

[...]

Nesse contexto, não havendo a prévia tentativa de solução do conflito por meio da negociação, é possível, o extremo da extinção do processo pela falta de pretensão resistida, a ensejar a falta de interesse de agir em juízo.

[...]

Não é demais relembrar que o processo judicial é um método por meio do qual a jurisdição atua, com objetivo de resolver um conflito. Inobstante, não é o único caminho existente para solução, isso porque a parte pode, simplesmente, alcançar seu desejo por outro meio.

Nesse sentido, convém ressaltar que tais demandas ocupam cerca de 70% do acervo de demandas cíveis nesta Comarca, sendo que em mais de 50% se encerram antes do início da fase instrutória, beirando, assim, a ocorrência de assédio processual, face a ausência de diligências no sentido de localizar a parte devedora e tentar a composição antes da propositura da ação.

A propósito, a medida de impor ao demandante que, antes de promover demanda judicial, tente ao menos procurar seu adversário para proporcionar a ele a possibilidade de resolver à insatisfação é adequada. Pois, antes disso, não se tem a resistência, por conseguinte o conflito e, finalmente, o interesse processual.

Conclui-se portanto, que a tentativa prévia da pacificação, como regra, não representa nenhuma ofensa ao acesso à Justiça ou à inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, xxxv), é que a solução consensual, tomada pelos próprios envolvidos, sempre atenderá melhor ambas as pretensões.

Condutas como essas, além de onerar as ações, já que são acrescidas de custas e honorários advocatícios, também fere o princípio da efetividade processual, o qual relacionando-se diretamente à noção de acesso à Justiça e à adequada prestação jurisdicional pelo Estado aqueles que realmente precisam.

Posta assim a questão, concluiu-se que a tentativa de solução do conflito, antes da levar a lide ao Judiciário se mostra necessária, de modo que, na sua falta, enseja a extinção do processo, o qual não representa nenhuma ofensa à primazia do julgamento de mérito, tão pouco ofensa ao acesso à justiça e à inafastabilidade da jurisdição.

Ante o exposto, considerando-se a ausência de interesse de agir, INDEFIRO a inicial, e, como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição (art. 456 § 1º da CNGC).
”
(Id. 311482411)

Pois bem. Trata-se de recurso de apelação contra sentença onde o magistrado a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou ter realizado tentativa prévia de solução administrativa do conflito.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a prévia tentativa de solução extrajudicial do litígio constitui requisito indispensável para a caracterização do interesse processual em ações de cobrança.

Inicialmente, cumpre destacar que o interesse processual, também denominado interesse de agir, configura-se mediante a presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional.

A necessidade da tutela jurisdicional surge quando o direito alegado pela parte não foi satisfeito espontaneamente, enquanto a utilidade se caracteriza pela aptidão do provimento pleiteado para proporcionar ao demandante o resultado favorável pretendido.

No caso em apreço, o Magistrado de primeiro grau condicionou o reconhecimento do interesse processual à comprovação de prévia tentativa de solução administrativa do conflito, entendendo que os documentos apresentados pela parte autora, quando da interposição da ação e após a intimação para a emenda à inicial, seriam insuficientes para tal fim, por se tratar de documentos unilaterais.

Contudo, tal entendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

Para tanto, importa aqui colacionar a norma insculpida no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, a qual trata do princípio da inafastabilidade da jurisdição, vejamos:

“
XXXV -
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Veja-se que, tal norma não estabelece como condição para o acesso ao Judiciário o prévio esgotamento ou tentativa de solução pela via administrativa.

A exigência de prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o ajuizamento de ação judicial somente se justifica nas hipóteses expressamente previstas em lei, como ocorre, por exemplo, nas demandas que envolvem benefícios previdenciários, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida.

No caso das ações monitórias, como a presente, não há previsão legal que imponha tal requisito como condição para o exercício do direito de ação.

Ressalte-se que o sistema processual civil brasileiro adota a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas com base nas alegações contidas na petição inicial,
in status assertionis
, sem necessidade de produção probatória exauriente nesse momento processual.

Nesse contexto, havendo alegação de inadimplemento contratual e apresentação de documentos que, em tese, comprovam a existência da relação jurídica e da obrigação inadimplida, resta configurado o interesse processual, sendo desnecessária a comprovação de prévia tentativa de solução administrativa do conflito.

Destaque-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015 privilegia a autocomposição como forma de solução de conflitos, prevendo, inclusive, a realização de audiência de conciliação ou mediação como etapa obrigatória do procedimento comum, salvo manifestação expressa de ambas as partes em sentido contrário. Tal previsão reforça o entendimento de que a tentativa de solução consensual deve ocorrer no curso do processo judicial, e não como condição prévia para o seu ajuizamento.

Por fim, cumpre observar que a fundamentação adotada na sentença recorrida, ao fazer referência genérica a um suposto excesso de demandas semelhantes e à necessidade de desestimular o ajuizamento de ações judiciais, revela preocupação de natureza pragmática que, embora compreensível, não pode se sobrepor às garantias constitucionais do acesso à justiça e do devido processo legal.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de comprovação da pretensão resistida. O apelante requer a nulidade da sentença, alegando violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação de requerimento
administrativo
prévio impede o ajuizamento de ação judicial que busca repetição de indébito e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo incabível condicionar o acesso à Justiça ao prévio
esgotamento
da
via

administrativa
.

A jurisprudência segue no sentido de que o prévio requerimento
administrativo
não é requisito para a configuração do
interesse
de
agir
em ações cíveis desta natureza, mormente quando o autor apresenta documentos que configuram indícios mínimos de lesão a direito, justificando o regular processamento do feito.

IV. Dispositivo e tese

Apelação provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: "A ausência de prévio requerimento
administrativo
não obsta o ajuizamento de ação judicial, especialmente quando configurados indícios mínimos de lesão a direito, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, inc. VI, 321, p.u., e 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.º 1006012-85.2018.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2024; TJMT, RAC nº 1006012-85.2018.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Gomes, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.”
(N.U 1008559-88.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) (Destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de
Apiacás
/MT que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de cobrança fundada em inadimplemento de contrato de cartão de crédito, sob o argumento de ausência de interesse de agir em razão da não comprovação de tentativa prévia de solução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial constitui requisito indispensável para o reconhecimento do interesse processual em ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual resulta do binômio necessidade e adequação, que se configuram quando o direito alegado não é satisfeito espontaneamente e o provimento jurisdicional pleiteado é útil para a parte demandante.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) assegura o acesso ao Judiciário para tutela de lesão ou ameaça a direito, vedando a exigência de prévio esgotamento da via administrativa, salvo previsão legal expressa.

O inadimplemento contratual configura mora ex re (CC, art. 397, caput), dispensando interpelação ou notificação prévia para o exercício do direito de ação.

A teoria da asserção impõe que as condições da ação sejam verificadas a partir das alegações iniciais, sem necessidade de prova pré-constituída de esgotamento da via administrativa.

O CPC/2015 privilegia a autocomposição em juízo, por meio da audiência de conciliação ou mediação (CPC/2015, arts. 319 e 334), não cabendo transferir tal ônus como condição prévia ao ajuizamento da ação.

A decisão de primeiro grau violou os princípios da primazia da resolução do mérito e da cooperação, ao extinguir o feito sem oportunizar complementação documental.

A jurisprudência consolidada do STF (RE 631.240/MG, repercussão geral) e do STJ (AgInt no REsp 1.954.342/RS; AgRg no AREsp 622.282/RJ) reconhece que o exaurimento da instância administrativa não constitui condição para o acesso à jurisdição, ressalvadas hipóteses legais específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com recebimento da petição inicial e citação da parte requerida.

Tese de julgamento:

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a exigência de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial.

O interesse de agir em ação de cobrança decorre do inadimplemento da obrigação no vencimento, sendo desnecessária prova de tentativa extrajudicial de cobrança.

As condições da ação devem ser aferidas conforme a teoria da asserção, com base nas alegações da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 397, caput; CPC/2015, arts. 485, VI, 321, p.u., e 1.013.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014; STJ, AgInt no REsp 1.954.342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 622.282/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17.03.2016; TJMT, Apelação Cível n. 1000835-21.2024.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.10.2024.”
(N.U 1000485-68.2025.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) (Destaquei)

Diante de tais considerações, impõe-se a anulação da sentença, com a determinação de retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja assegurado o regular prosseguimento da ação, observando-se o devido trâmite processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025